Tribunal: STF
Processo: Rcl 56352
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINARIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.